Tribunal: TJPA
Processo: 0041341-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041341-24.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, mantendo a anulação do Auto de Infração nº 172011510000120-5, no valor de R$ 297.096,94, e majorando os honorários sucumbenciais.

2. A autuação decorreu de operações envolvendo combustíveis destinados ao abastecimento de embarcações operadas pela própria empresa, sob alegação de creditamento indevido de ICMS. A sentença anulou o lançamento por entender inexistente fato gerador do imposto, por se tratar de mera transferência interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as operações de deslocamento de combustíveis entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, destinadas ao abastecimento de embarcações próprias, configuram fato gerador do ICMS; (ii) a alegação de creditamento indevido afasta a aplicação da Súmula 166 do STJ; (iii) é cabível a majoração dos honorários conforme os §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do ICMS pressupõe operação relativa à circulação jurídica de mercadoria, com transferência de titularidade, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal.

5. O simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do imposto, conforme a Súmula 166 do STJ e o Tema 1.099 da Repercussão Geral do STF.

6. As provas documentais evidenciam que remetente e destinatário pertencem à mesma pessoa jurídica, caracterizando mera movimentação interna para consumo próprio, sem circulação jurídica.

7. A alegação de creditamento indevido não altera a natureza da operação nem autoriza a exigência do tributo quando ausente o fato gerador.

8. A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do auto de infração anulado.

9. O agravo interno não apresentou fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se à rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0041341-24.2014.8.14.0301, interposto pelo Estado Do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio Estado do Pará, ao mesmo tempo em que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da Petróleo Brasileiro S A Petrobras, para reformar a sentença apenas quanto aos honorários sucumbenciais.

Na decisão agravada, a Relatora manteve a anulação do Auto de Infração nº 172011510000120-5, no valor de R$ 297.096,94 (duzentos e noventa e sete mil e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), por entender que não incidia ICMS sobre a operação discutida, por se tratar de transferência de combustível entre estabelecimentos da mesma titularidade, sem circulação jurídica da mercadoria, e majorou os honorários para incidirem sobre o proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao valor do auto de infração.

Inicialmente, cumpre registrar que, na origem, a Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Estado Do Pará, buscando a desconstituição do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172011510000120-5, sustentando que a autuação fora lavrada em razão de operação que não configuraria fato gerador do ICMS, por inexistir circulação jurídica de mercadoria, mas apenas deslocamento interno de combustível entre estabelecimentos da própria empresa, destinado ao abastecimento de navios por ela operados.

A autora alegou que a autuação tratava, em verdade, de transferência de combustível entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, circunstância que afastaria a incidência do imposto, invocando, para tanto, a Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, foi proferida sentença de procedência, pela qual o juízo de primeiro grau anulou o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172011510000120-5.

Em seguida, ambas as partes interpuseram apelação.

O
Estado Do Pará
, em sua apelação, sustentou que a sentença incorreu em equívoco ao acolher a tese de que o caso versaria sobre simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, afirmando que o auto de infração dizia respeito à utilização indevida de créditos fiscais relativos a combustíveis destinados a uso e consumo interno, e que a Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicaria à hipótese.

A
Petróleo Brasileiro S A Petrobras
, por sua vez, apelou apenas quanto à verba honorária, defendendo a majoração do percentual fixado na sentença.

O Ministério Público, ao se manifestar no julgamento das apelações, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo desprovimento da apelação do Estado do Pará, consignando que a sentença recorrida estava alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Posteriormente, sobreveio a decisão monocrática ora agravada, na qual a Relatora conheceu dos recursos, negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo a sentença no ponto em que anulou o auto de infração, e deu provimento à apelação da Petrobras para retificar a sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, fixando-os em conformidade com o art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática assentou que os elementos dos autos, notadamente as notas fiscais, demonstravam que as mercadorias saíram de estabelecimento da Petrobras para abastecimento de navios da própria autora, sem transferência de propriedade, concluindo pela ausência de fato gerador do ICMS, à luz da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema nº 1.099 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, no presente Agravo Interno, o recorrente alega que a decisão monocrática merece reforma.

Sustenta que, em recente julgado paradigma, foram fixadas duas teses que estariam sendo absolutamente desconsideradas pela decisão agravada, quais sejam: a de que a não incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não se aplica a bens destinados ao uso e consumo interno antes de 2011 (dois mil e onze), conforme a Lei Complementar nº 87/96, e a de que o creditamento indevido de ICMS constitui fundamento legítimo para a lavratura de auto de infração, cabendo à parte autuada demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das operações realizadas.

Prossegue o Agravante afirmando que a autora narra os fatos de forma confusa para negar que se creditou indevidamente de ICMS referente à entrada de mercadorias em operações interestaduais em seu estabelecimento, mercadorias essas confessadamente destinadas a uso e consumo.

Aduz que, após o creditamento indevido na entrada, no momento da saída para abastecimento de navios, que qualifica como consumo, a autora deixou de recolher o ICMS devido, sob alegada compensação entre débitos e créditos.

Nessa linha, transcreve o teor da autuação, segundo a qual o contribuinte deixou de recolher ICMS relativo a operações decorrentes de créditos destacados em nota fiscal de mercadoria destinados ao uso e consumo, relativo ao período de setembro de 2007 (dois mil e sete), com aplicação de multa de reincidência de acordo com o art. 5º da Lei nº 6.182/89 e o art. 732 do Decreto nº 4.676/2001.

Sustenta, assim, que o auto de infração não se funda na simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas na utilização indevida de crédito fiscal em operações de abastecimento de embarcações de sua propriedade ou a ela afretadas, procedimento que, segundo a Fazenda Estadual, anula o valor do ICMS que deveria ser recolhido e causa grave dano ao erário paraense.

Afirma que os combustíveis são produzidos por estabelecimentos do mesmo grupo econômico localizados em outras unidades da Federação e ingressam no estabelecimento paraense por meio de operações interestaduais.

Defende que tais operações são imunes ao ICMS no Estado de origem, não em virtude da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, mas em razão da imunidade prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “b”, da Constituição Federal, segundo a qual não incide o imposto sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica.

Sustenta, com base nessa premissas, que essa imunidade não foi instituída em favor do consumidor final, mas do Estado de destino dos produtos, ao qual caberia, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo, razão pela qual o Estado do Pará seria competente para tributar todas as operações que compõem o ciclo econômico dos combustíveis derivados de petróleo em seu território.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada que julgou improcedente a apelação do Estado do Pará, de modo a restabelecer a validade da autuação fiscal e afastar a solução adotada com base na Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, no mérito, que a decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará e deu provimento ao recurso da Petrobras, mantendo a anulação do Auto de Infração e majorando os honorários advocatícios, em absoluta consonância com a jurisprudência consolidada.

Aduziu que o agravo interno é descabido, porque pretende reexaminar matéria fático-probatória já apreciada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pela Desembargadora Relatora.

Afirmou também que as provas dos autos demonstram inequivocamente que a operação em discussão constitui mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, sem qualquer transferência de titularidade, e que os argumentos relativos à imunidade interestadual de combustíveis prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “b”, da Constituição Federal seriam irrelevantes para o deslinde da controvérsia, justamente porque a questão central não estaria na imunidade, mas na ausência de circulação jurídica da mercadoria.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, bem como deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, mantendo a anulação do Auto de Infração nº 172011510000120-5, no valor de R$ 297.096,94 (duzentos e noventa e sete mil e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), e reformando a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios.

A insurgência da parte Agravante reside na alegação de que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao aplicar a Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o auto de infração não se refere à mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas sim ao suposto aproveitamento indevido de créditos de ICMS relativos a combustíveis destinados ao uso e consumo, especialmente por se tratar de fatos ocorridos antes do ano de 2011.

Objetiva, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a validade do lançamento tributário e restabelecida a exigibilidade do crédito fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que o Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui instrumento adequado para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.021 do CPC:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Superada a análise de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

Posteriormente, verifica-se que a controvérsia central consiste em determinar se as operações realizadas pela Petrobras configuram fato gerador do ICMS ou, trata-se de meras transferências de combustíveis entre estabelecimentos do mesmo titular para abastecimento de embarcações próprias, hipótese que afasta a incidência do tributo.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 155, II, a competência dos Estados para instituir o ICMS:

Art. 155, II, da Constituição Federal:

“Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II –
operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.”

Do dispositivo constitucional extrai-se que a incidência do ICMS pressupõe a ocorrência de operação relativa à circulação de mercadoria, entendida como a transferência jurídica da titularidade do bem.

Nesse sentido, o Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 114 do CTN:

“Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, conforme a Súmula nº 166:

Súmula 166/STJ:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

O Supremo Tribunal Federal igualmente firmou orientação no mesmo sentido:

STF – RE 267.599 AgR/ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 30/04/2010:

“A não incidência do imposto deriva da inexistência de operação ou negócio mercantil, havendo, tão-somente, deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro, ambos do mesmo dono, não traduzindo, desta forma, fato gerador capaz de desencadear a cobrança do imposto.”

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.099 da Repercussão Geral (ADC 49), reafirmou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, consolidando a orientação já existente na jurisprudência pátria.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório demonstra que o combustível (marine gasoil e marine fuel 380) foi destinado ao abastecimento de embarcações operadas pela própria Petrobras, caracterizando consumo interno, sem qualquer transferência de titularidade.

As notas fiscais juntadas aos autos indicam que remetente e destinatário pertencem à mesma pessoa jurídica, evidenciando tratar-se de mera movimentação física de produtos.

A alegação do Estado do Pará de que o auto de infração estaria fundamentado em suposto creditamento indevido de ICMS não é suficiente para afastar a conclusão adotada na decisão agravada.

Isso porque tal creditamento decorre de registros contábeis inerentes ao sistema da não cumulatividade e não representa, por si só, a ocorrência de fato gerador do imposto, especialmente quando inexistente a circulação jurídica da mercadoria.

Além disso, a presunção de legitimidade do auto de infração é relativa (juris tantum) e pode ser elidida por prova documental, como ocorreu no presente caso.

A decisão monocrática apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes.

No tocante à alegação de inaplicabilidade da Súmula nº 166 do STJ em razão de os fatos terem ocorrido antes de 2011, tal argumento não merece prosperar.

A não incidência do ICMS sobre transferências internas decorre diretamente da Constituição Federal e da interpretação consolidada pelos tribunais superiores, não estando condicionada ao regime de creditamento relativo a bens destinados ao uso e consumo.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. SETENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NO CASO, NO SIMPLES DESLOCAMENTO DE PRODUTOS ENTRE FILIAIS E MATRIZ DE UM MESMO CONTRIBUINTE, AINDA QUE LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO NÃO SE CONFIGURA FATO GERADOR DO TRIBUTO.

EXEGESE DA SÚMULA 166, DO C. STJ E DO TEMA REPETITIVO Nº 1099 DO STF.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ADUZINDO LEGALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO E QUE RESTOU CONFIGURADO FATO GERADOR DO ICMS. PUGNADO PELA REFORMA DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. NO CASO, NO SIMPLES DESLOCAMENTO DE PRODUTOS ENTRE FILIAIS E MATRIZ DE UM MESMO CONTRIBUINTE, AINDA QUE LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO NÃO SE CONFIGURA FATO GERADOR DO TRIBUTO. EXEGESE DA SÚMULA 166, DO C. STJ E DO TEMA REPETITIVO Nº 1099 DO STF. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO.

IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA PELA PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS ASSEVERANDO QUE A SENTENÇA NÃO ATRIBUIU CORRETAMENTE OS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. PUGANDO PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. ASSISTE RAZÃO O APELANTE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA. A SENTENÇA NÃO ATRIBUIU CORRETAMENTE OS CRITÉRIOS DO ART. 85 § 3º, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMANDO A SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS PERCENTUAIS DE HONORARIOS. FIXANDO O MINIMO ESTABELECIDO NO ART. 85 § 3º, I e II, ADOTANDO O ESCALONAMENTO PREVISTO NO § 5º. DETERMINANDO O CÁLCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.

SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS.

1. Na inicial, a empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, discorreu que foi notificada através do auto de infração fiscal, nº 172010510000072-4, no valor de R$ 422.764,55, e apresentou pedido de anulação de débito fiscal, aduziu a não incidência do fato gerador do tributo, alegando que o produto foi deslocado entre suas filiais no Estado do Pará, para o estado da Bahia.

2. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor e determinou a anulação do crédito tributário decorrente do lançamento fiscal, com base na Súmula nº 166 do STJ, arbitrando honorários de sucumbência em favor do autor, na faixa de 3%, conforme Art. 85 § 3º do CPC.

3. O requerido, Estado do Pará, apresentou recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença de primeiro grau, alegando a legalidade no procedimento administrativo da SEFA/PA, pela infração praticada pela empresa. Que não produz combustível no estado do Pará, apenas utiliza escritório para suas transferências interestaduais, aduzindo não estarem amparados pela regra de imunidade do Art. 155, X, b, da Constituição Federal.

4. O autor apresentou recurso de Apelação, aduzindo que a sentença não lançou corretamente os honorários sucumbências, pugnando pela majoração dos honorários arbitrados em sentença, de 3% para o patamar entre 8% e 10%.

5. O recurso do Estado do Pará não merece prosperar, tendo em vista que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento dos tribunais superiores, em relação à não incidência do fato gerador de ICMS quando se trata de mera transferência de produtos entre filiais, conforme estabelece a Súmula 166 do STJ e TEMA REPETITIVO Nº 1099 DO STF.

6. Recurso do Estado conhecido e desprovido.

7. A irresignação da PRETROBRAS gira em torno do capítulo da sentença que não aplicou corretamente os critérios do Art. 85 do CPC e fixou os honorários advocatícios no patamar de 3% em relação ao valor da causa.

8. No caso, deve ser aplicado os critérios do Art. 85, parágrafo 3º combinado com os critérios de escalonamento do paragrafo 5º, em relação ao valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, conforme regramento do parágrafo 2º do Art. 85 do CPC.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença de primeiro grau reformada em relação aos honorários sucumbenciais, fixando-os nos patamares mínimos dos incisos I e II do Art. 85 § 3º (10% e 8%) calculados em relação ao proveito econômico obtido pelo autor, nos termos da jurisprudência do STJ.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0024963-90.2014.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-09-16)

Outrossim, o precedente invocado pelo agravante, oriundo deste Tribunal, não possui o condão de afastar a aplicação da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que possui caráter vinculante e deve ser observada pelos tribunais pátrios, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da uniformização da interpretação do direito.

Portanto, não se verifica qualquer erro, omissão ou ilegalidade na decisão monocrática impugnada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Por fim, registre-se que o Agravo Interno não pode ser utilizado como instrumento de mera rediscussão da matéria já analisada, inexistindo elementos novos capazes de justificar a reforma da decisão agravada.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026